Tribunal: TJMT
Processo: 1018988-08.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018988-08.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIMARE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 031.653.141-36 (RECORRENTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), JOSE DERLI ROSA - CPF: 353.277.071-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PLANTA. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO PELA CONSUMIDORA. CELEBRAÇÃO DE DISTRATO COM PREVISÃO DE RETENÇÃO DO EQUIVALENTE A 25% DO VALOR PAGO A TITULO DE MULTA CONTRATUAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO DA PENALIDADE AJUSTADA PARA O PERCENTUAL DE 10% REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Se a Autora por sua por livre e espontânea vontade (voluntariamente), resolveu rescindir o contrato de compra e venda de um imóvel adquirido na planta e firmou Termo de Distrato, com previsão de retenção do equivalente a 25% (vinte e cinco por cento), a título de multa contratual, mantém-se o negócio jurídico válido e exigível, no percentual ajustado ante a ausência de prova que foi forçado, contra a sua vontade, firmar o referido ajuste.

A coação não se presume nem se infere por indícios, é necessário se demonstrar, através de fatos concretos, atos que permitam aquilatar força intimidadora capaz de forçar a assinatura do ajuste, viciando a manifestação de vontade.
(TJDF, APC 20120111066700, Relatora: Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, julgamento: 24.07.2013).

Se não existe ato ilícito, não há dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020